Tribunal: TJSP
Processo: 1519512-26.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença absolutória – Apelo ministerial visando a reforma do julgado – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação do apelado, nos termos da denúncia – Relevância e solidez da prova oral colhida em juízo – Condenação do apelado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal – Recurso do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519512-26.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO SANTIAGO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
2
VOTO no 2.160
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 3a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno Santiago Pereira
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Sentença absolutória Apelo
ministerial visando a reforma do julgado Conjunto probatório
suficiente para alicerçar a condenação do apelado, nos termos da
denúncia Relevância e solidez da prova oral colhida em juízo
Condenação do apelado como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal Recurso do Ministério Público provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença de fls. 138/143, cujo
relatório se adota, que absolveu BRUNO SANTIAGO PEREIRA, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação de estar
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o Parquet (fls. 156/178).
Sustenta que o acusado deve ser condenado nos termos da denúncia, estando
devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva. Os policiais
militares, embora não tenham visualizado a subtração, estavam muito
próximo da cena e deram notícia do ocorrido com o necessário detalhamento
isento de lacuna ou obscuridade. Sendo o réu surpreendido na posse da res,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
3
inverte-se o ônus da prova. A palavra da vítima em sede policial foi
corroborada pelo depoimento dos policiais em juízo. Quanto a dosimetria, a
pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal diante dos maus
antecedentes do réu. Na segunda fase, a pena deve ser agravada em razão da
reincidência específica do apelado. Por fim, deve ser fixado o regime inicial
fechado.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
nas
quais
pleiteado que se mantenha a r. sentença (fls. 181/188).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 194/199).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de agosto de
2019, por volta das 15h45min, na Rua José Fugulin, na Cidade e Comarca de
São Paulo, o réu BRUNO SANTIAGO PEREIRA, mediante grave ameaça
exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu, para si, duas correntes, um
aparelho de telefone celular, marca Positivo, cartão bancário e documentos,
de propriedade de F.A.C.G.

Deveras,
comporta
acolhimento
o
recurso
interposto.
A materialidade delitiva está comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
4
boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), bem como pela prova oral produzida.
E, diferentemente do que constou na sentença, a
autoria, igualmente, restou provada nos presentes autos.
O apelado, em seu interrogatório judicial, esclareceu
que saiu do hospital com a esposa e caminhavam quando então discutiram.
Contudo, resolveu ir atrás de sua esposa e abordou o desconhecido para pedir
o telefone emprestado. Admite que falou de forma não adequada com a
vítima, mas não cometeu o roubo. O transeunte lhe emprestou e foi detido
pelos policiais. Afirma que não fugiu, não estando na posse de qualquer bem
da vítima, tendo sido agredido pelos policiais.
A vítima, na fase policial (fl. 10), narrou que estava
voltando do Hospital Geral de Pedreira e, quando passava pela Rua José
Fugulin foi abordada por um rapaz desconhecido, posteriormente identificado
como Bruno Santiago Pereira, o qual, mediante grave ameaça e fazendo
menção de estar armado, obrigou-lhe a entregar seus pertences. Durante o
roubo, Bruno avistou uma viatura da Polícia Militar e tentou empreender
fuga. Foi capturado pelos Policiais logo sem seguida.
Em juízo, a vítima não foi localizada, para prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
5
seu depoimento.
A testemunha Anderson Carlos Ferreira, policial
militar, esclareceu que estava realizando patrulhamento quando viu o acusado
conversando com uma pessoa. Ao avistar a viatura, o acusado correu. A
vítima começou a gritar “ele acabou de me roubar”. Conseguiu abordá-lo
rapidamente e com ele havia os pertences da vítima. Os objetos roubados
eram o celular, os documentos da vítima, um cartão de crédito e uma
corrente. A vítima narrou que foi abordada e ameaçada de ser “furada”.
O policial militar Ricardo Miguel Prieto de Araújo,
em juízo, narrou que em patrulhamento se deparou com a vítima pedindo
socorro e relatando que acabara de ser roubada e que a pessoa saiu correndo.
Ele tentou resistir à abordagem. Os objetos da vítima estavam em sua posse.
Esclarece que não viu o acusado abordando a vítima. O réu carregava uma
sacola com seus pertencentes e com os pertences da vítima. A vítima relatou
que o acusado mencionou que estava em poder de uma faca e, além dos
objetos roubados, também queria o tênis dela, mas não deu tempo de pegá-lo.
A vítima reconheceu o acusado no local.
A testemunha de defesa Amanda de Souza, esposa
do acusado, disse que ao irem até um hospital, os policiais o encararam
dizendo que iriam pegá-lo. Foram até o hospital, mas desistiram da consulta
porque estava muita fila. Depois se separaram momentaneamente. Que voltou
e viu o acusado sendo abordado pelos policiais. Ele negou estar roubando,
disse que apenas pediu o celular para a vítima para poder ligar para ela. Seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
6
marido foi agredido nas costas com uma coronhada e colocado no camburão.
Na Delegacia, viu o marido com marcas no rosto e com o dedo cortado.
Ainda na Delegacia conversou com a vítima, que disse que o acusado lhe
pediu emprestado o celular e acabou se assustando. Ela disse que não viria em
juízo testemunhar contra o réu. Um dos policiais sempre passa na sua rua e
tira “sarro” de sua cara.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos referidos
policiais devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o
acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em
prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das
declarações das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Ouvida apenas na fase policial, a vítima confirmou
a ocorrência da subtração de seus bens, afirmando que o réu simulou estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
7
armado e a obrigou a entregar os objetos. Contou que o réu percebendo a
presença policial fugiu, mas foi abordado pelos milicianos. Não há porque
acreditar que o termo de declarações da vítima não é verdadeiro, sendo que as
palavras da vítima foram corroboradas em juízo pelos depoimentos dos
policias militares.
A alegação da Defesa de que o réu estaria sendo
perseguido pelos policiais militares e sendo injustamente acusado não
convence. Note-se que a vítima, na delegacia, foi ouvida perante um delegado
e um escrivão, que assinaram documento oficial, não havendo motivo para
esses dois funcionários públicos, que possuem fé pública, forjarem o
depoimento da vítima para acusar falsamente o réu de crime tão grave. A
Defesa não trouxe qualquer prova de que o delegado ou o escrivão
houvessem se conluiado para, de algum motivo, prejudicarem injustamente
um inocente.
Ademais, como já dito, o depoimento da ofendida
se encaixa perfeitamente com a prova produzida na fase judicial. Os policiais
trouxeram versão idêntica à da vítima. Apesar de não terem presenciado o
momento exato da ameaça e entrega dos bens, viram o réu conversando com
a vítima e depois correndo da viatura. Ao ser abordado, estava em posse dos
pertences da ofendida.
A alegação do réu de que apenas pediu o aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
8
celular emprestado não convence, pois foram apreendidos com ele, também,
uma corrente de prata, um cartão bancário, uma carteira de identidade e um
CPF, descritos no auto de exibição de fls. 12/13 e reconhecidos pela vítima.
Note-se que, apesar de o auto de exibição de fls.
12/13 realmente ter sido preparado com poucos detalhes, isto não é suficiente
para invalidar o documento, que descreveu quais eram os objetos, as
quantidades e a quem pertenciam.
Importante observar que a alegação de que o réu foi
agredido restou isolada nos autos. A testemunha de defesa Amanda, esposa
do acusado, disse que viu o marido sendo agredido nas costas com uma
coronhada e depois o encontro na delegacia com marcas do rosto. Apesar
disto, as lesões descritas no laudo pericial produzido pelo IML são
completamente diferentes, descrevendo escoriações no cotovelo, mão direita
e calcanhar do pé direito. Note-se que, apesar de os policiais terem dito em
juízo apenas que o réu empreendeu fuga, na delegacia especificaram que ele
caiu no chão enquanto fugia, sendo que os machucados descritos pelo IML se
enquadram muito melhor nesta versão do que na versão de Amanda.
Outrossim, as palavras da esposa do acusado devem ser analisadas com
extrema cautela, visto que, obviamente, são parciais e procuram defender seu
marido.
Como visto, o conjunto probatório é firme no
sentido de que o réu praticou a conduta descrita na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
9
Não merece ser mantido o entendimento constante
da sentença absolutória. Ressalte-se que, mesmo que, eventualmente, o réu
tivesse sido agredido pelos policiais que o abordaram e é evidente que esta
ação deve ser investigada e punida tal fato não anula a ocorrência do roubo,
sendo que restou comprovado que ele ameaçou a vítima e se apossou de seus
bens.
A condenação do réu é, pois, medida que se impõe,
passando-se à dosimetria da pena a ser imposta ao réu.
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante da presença de maus
antecedentes, comprovados pelo documento de fls. 60 (processo no
0016380-60.2014.8.26.0050).
Na segunda fase, a pena deve ser agravada em mais
1/6 (um sexto) diante da presença da reincidência, comprovada pelo
documento de fls. 60/61 (processo no 0021995-60.2016.8.26.0050).
Ausentes causas de aumento e de diminuição de
pena, a sanção definitiva é 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Fixa-se o valor de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
10
dia-multa no piso legal, por nada haver que evidencie ter o apelado condições
econômicas que recomendem solução diversa.
O regime fechado realmente se impunha, único
compatível com a gravidade do crime. Ressalte-se que o réu possui maus
antecedentes e é reincidente específico.
Ademais, o quantum da pena imposta é apenas um
dos fatores a ser considerado na imposição do regime inicial para o
cumprimento da pena.
Oportuno recordar que a jurisprudência majoritária
dos nossos Tribunais entende que “em se tratando do roubo, o regime
prisional será o fechado, pois tal crime, por si só, revela a temibilidade dos
agentes, a recomendar tratamento mais rigoroso, pouco importando a
primariedade e a ausência de antecedentes” (RJD, 23/337).
Assim já decidiu esta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse de arma de
fogo. Sentença condenatória. Apelam os réus. PAULO ROBERTO
busca a desclassificação para receptação. HÉRCULES e NICOLAS
a absolvição por insuficiência probatória. NICOLAS requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
11
subsidiariamente, a redução da pena. JÉFFERSON pretende a
absolvição do roubo nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII
do Código de Processo Penal e, quanto à posse de munição, por
insuficiência de provas. Se diverso o entendimento, requer a redução
da pena. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente
comprovados.
Provas
dos
autos
convergem
para
a
responsabilização criminal dos acusados e impõe suas condenações
pelo roubo. Teses defensivas vazias não encontram suporte nos
autos. Relato das vítimas corroborado pelas demais testemunhas
imputam de forma categórica a prática de roubo. Impossível a
desclassificação. Posse de munição. Projéteis encontrados no
guarda-roupas do acusado, em seu quarto, após ter informado aos
policiais
sua
localização.
Penas
bem
dosadas.
Aumentos
devidamente justificados não comportam abrandamento. Fixado o
regime fechado para todos os acusados. Ausência de ofensa às
súmulas 718 e 719 do STF ou 440 do STJ. Recursos improvidos”
(Apelação Criminal no 0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des.
Andrade Sampaio, j. em 12/04/2018).
“Apelação. Crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes.
Recurso defensivo postulando somente a redução da pena-base e a
fixação
do
regime
prisional
semiaberto.
Impossibilidade.
Exasperação da básica com escorreita fundamentação. Pena bem
fixada. Circunstâncias do delito que impedem a fixação do regime
prisional intermediário. Regime inicial fechado mantido. Recurso
não provido” (Apelação Criminal no 0047580-80.2017.8.26.0050,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519512-26.2019.8.26.0228 -Voto no 2160
12
Rel. Des. Sérgio Coelho, j. em 12/04/2018).
Impossível a substituição da reprimenda por
restritivas de direitos, pois se cuida, aqui, de crime cometido com “grave
ameaça à pessoa” e as penas foram superiores a quatro anos, incidindo as
vedações previstas no inciso I do art. 44 do Código Penal.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso
ministerial, para declarar o réu Bruno Santiago Pereira incurso no artigo
157, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos, 05
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
FÁTIMA GOMES
Relatora